Tribunal: TJDFT
Processo: 0722510-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EFEITO SUSPENSIVO. EXIGÊNCIA DE PETIÇÃO AUTÔNOMA E EM MOMENTO ANTERIOR. DUPLICATA. EMISSÃO EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATO FIRMADO PELAS PARTES. IRREGULARIDADE. PROTESTO INDEVIDO. RECONVENÇÃO. PEÇAS DISTINTAS. ART. 188 DO CPC. ADMISSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 388 E 389 DO CÓDIGO CIVIL. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ABALO AO CRÉDITO.
1. O pedido de efeito suspensivo na apelação objetiva impossibilitar a produção dos efeitos insertos no dispositivo da sentença enquanto não for julgado o recurso interposto, não cabendo seu requerimento por meio de preliminar de recurso de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao seu julgamento.
2. A duplicata é um título de crédito causal, vinculada a uma fatura de venda de mercadoria ou prestação de serviço, com a exigência, dentre outros requisitos, de identidade de valor, o que faz da emissão em importe superior ao valor da prestação de serviço em uma irregularidade a ensejar no cancelamento do protesto, pois, indevido.
3. A reconvenção pode ser apresentada em peça apartada da contestação, decorrência da orientação constante do artigo 188 do CPC de desapego à forma, desde que apresentada sem a quebra da simultaneidade, condição atendida quando a diferença temporal entre os protocolos das peças limita-se a minutos, em razão do próprio sistema eletrônico que não permite o envio das peças e consequente protocolo no mesmo instante.
4. Preenchidos os requisitos consubstanciados nos artigos 388 e 389 do Código Civil, deve ser reconhecido o direito à compensação de crédito em relação a débito já judicializado por uma das partes.
5. Não há dano moral indenizável no protesto de título feito em valor superior aos serviços prestados, pois o sacado da duplicata permanece na condição de devedor, não havendo ofensa ao seu abalo de crédito, o qual já está comprometido pelo valor efetivamente devido e inadimplido.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.